Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577569
29/06/2025
22:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44577569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.501
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600393-
53.2024.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA SOLANGELA DA SILVA PINTO VEREADOR
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRENTE: MARIA SOLANGELA DA SILVA PINTO
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
RECORRIDO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
AUSÊNCIA
DE
FATOS
CONCRETOS
QUE
RETIREM
A
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DO
DOCUMENTO
FISCAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições
Municipais de 2024 em razão da não abertura de
contas bancárias e da omissão de gastos relativos
à nota fiscal não declarada, determinando, ainda,
o recolhimento dos valores considerados como

Num. 44577569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
sendo de origem não identificada.
2. A recorrente alega ausência de irregularidade
na abertura de conta bancária e desconhecimento
da nota fiscal, requerendo a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de abertura de contas bancárias de
campanha e a omissão de despesa relativa à nota
fiscal detectada por meio de procedimento de
circularização
e
não
declarada
configuram
irregularidades graves o suficiente para ensejar a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de abertura de conta bancária
específica, em descumprimento ao art. 22 da Lei
nº 9.504/1997 e art. 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, impede o controle efetivo das contas
e
a
comprovação
da
alegada
ausência
de
movimentação financeira.
5. A omissão de despesas de campanha, em
princípio, é falha grave que compromete a transparência das contas, podendo encobrir
ilicitudes como a extrapolação do limite de gastos
e a
arrecadação de recursos
sem
a devida
transparência.
6. Notas fiscais emitidas em conformidade com a
legislação tributária e não canceladas gozam de
presunção de veracidade e validade do negócio
jurídico a que se referem.
7. O uso de recursos financeiros para pagamentos
de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de campanha pressupõe a utilização de
recursos de origem
não identificada para o
pagamento da despesa, o que enseja a determinação de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Num. 44577569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
Tese de julgamento: 1. A ausência de abertura de
conta bancária específica para campanha eleitoral
e a não apresentação dos extratos bancários
correspondentes impedem o controle efetivo das
contas
e
a
comprovação
da
ausência
de
movimentação. 2. A omissão de despesa relativa à
nota fiscal não declarada, sem comprovação de
erro na emissão ou pedido de cancelamento,
revela indícios de omissão de gasto eleitoral. 3.
Notas fiscais emitidas em conformidade com a
legislação tributária e não canceladas gozam de
presunção de veracidade e validade do negócio
jurídico a que se referem.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997,
art.
22;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 8º, 53, I, g, 57, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº
060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 29/04/2025; TRE-PR. RE nº 060059763,
Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
de
13/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por MARIA SOLANGELA DA SILVA PINTO contra a sentença do Juízo da 9ª

Num. 44577569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
Zona Eleitoral - Campo Largo, que julgou desaprovadas suas contas relativas à
Eleição Municipal de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 115,00 (cento e
quinze reais) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (id. 44541739), a recorrente alega que “as falhas
constatadas e examinadas em conjunto com os demais documentos apresentados
demonstram que a prestação de contas padece de irregularidade insanável”,
para, em seguida, contraditoriamente, defender que “a ausência de abertura de
conta bancária não configura motivo suficiente para a sua desaprovação”.
Aduz que a apresentação das outras peças exigidas no art. 53 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, aliada à ausência de movimentação financeira, permitem a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de
aprovar as contas com ressalvas.
Nega ter conhecimento acerca da nota fiscal no valor de R$ 115,00 acostada aos
autos, repisando que nenhum valor foi gasto em sua campanha “conforme
comprova extrato das contas bancárias da campanha”, imputando a emissão da
nota em seu nome a um provável erro de digitação do CNPJ de outros
candidatos.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar suas contas,
mesmo que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44554829), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44577569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
A sentença foi publicada no mural eletrônico em 26/05/2025 (id. 44541735) e o
recurso protocolado no dia 29/05/2025 (id. 44541739), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
A recorrente concorreu ao cargo de vereadora na cidade de Campo Largo em
2024 e obteve 421 votos, sagrando-se eleita como suplente.
As contas foram desaprovadas em razão da não abertura das contas bancárias de
campanha e da omissão de despesas.
A recorrente, por sua vez, reconhece que não abriu as contas bancárias exigidas
pela legislação, embora, contraditoriamente, afirme que a alegada ausência de
movimentação financeira esteja comprovada nos extratos bancários das contas de
campanha. Quanto à nota fiscal detectada pelo procedimento de circularização,
nega que tenha realizado a despesa, imputando a emissão da nota a eventual erro
de digitação.
A controvérsia trazida à análise desta Corte, portanto, diz respeito a definir se
não abertura de contas bancárias e da regularidade da despesa relativa à nota
fiscal no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais).
A falta de abertura de conta bancária específica é, por si só, motivo para a
desaprovação das contas, pois a obrigatoriedade da abertura de conta bancária
específica é prevista nos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e 8º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:
Lei nº 9.504/97

Num. 44577569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
Resolução TSE nº 23.607/2019
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
Ressalte-se que mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros, tal como alegado pela recorrente, a abertura da conta é obrigatória e
a apresentação dos extratos bancários é o meio hábil para a comprovação da
ausência de movimentação, consoante se verifica da regra disposta no art. 57,
§1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019:
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita
mediante:
I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ da doadora ou do doador
registrado na prestação de contas e aquele constante do extrato eletrônico da
conta bancária; ou
II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos
doadores.
§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos
financeiros deve ser efetuada mediante a apresentação dos
correspondentes extratos bancários ou de declaração firmada pela (o)
gerente da instituição financeira.
(...)
Assim, conclui-se que a não abertura das contas bancárias, e a consequente não
apresentação dos extratos bancários correspondentes, impede o controle efetivo

Num. 44577569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
das contas e a comprovação da alegada ausência de movimentação, o que impede
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e leva,
necessariamente, à desaprovação das contas, nos termos da jurisprudência desta
Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO
RECEBIMENTO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas
eleitorais de candidato nas eleições de 2024, em razão da não apresentação
dos extratos bancários e da ausência dos extratos encaminhados pela
instituição financeira no sistema SPCE, impossibilitando a análise e o
confronto do registro contábil com as informações bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos extratos não configura irregularidade
grave, que não houve movimentação nas contas de campanha e que eventuais
vícios formais são sanáveis, invocando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação
dos extratos bancários de contas de campanha, em conjunto com a ausência
de envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, constitui
irregularidade grave suficiente para ensejar a desaprovação das contas,
mesmo diante da alegação de ausência de movimentação financeira e da
invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo
publicidade aos gastos de campanha e combatendo o abuso de poder
econômico, sendo a transparência no financiamento condição sine qua non
para que os eleitores possam aferir os interesses representados e a licitude dos
recursos utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada para as eleições de 2024,
exige a apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha,
sendo dever do candidato instruir o processo com todos os documentos
necessários.

Num. 44577569 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
6. A ausência dos extratos bancários, mesmo com a alegação de não
movimentação financeira, impede a fiscalização das contas, especialmente
quando não há extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições
financeiras para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos bancários só é relativizada quando a
verificação da movimentação financeira ou sua ausência é possível pela
análise dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, o que não
ocorreu no caso.
8. A apresentação dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não
exime o candidato da obrigação de apresentar os extratos bancários, sendo
ambos necessários para a fiscalização da movimentação financeira da
campanha.
9. A irregularidade, por atentar contra a confiabilidade das contas e prejudicar
a análise, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação dos extratos bancários de
contas de campanha, cumulada com a ausência de envio dos extratos
eletrônicos
pela
instituição
financeira,
constitui
irregularidade
grave,
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. 2. A alegação de ausência
de movimentação financeira não é suficiente para suprir a falta dos extratos
bancários, sendo imprescindível a apresentação dos documentos para a
fiscalização da movimentação financeira da campanha. 3. A apresentação dos
extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não exime o candidato da
obrigação de apresentar os extratos bancários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts.
38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 53, II, a.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
DJE de 13/05/2025)
Ademais disso, foi detectada a realização de despesa não declarada na prestação
de contas, irregularidade de natureza grave que tem o condão de frustrar o
objetivo da prestação de contas e comprometer a transparência necessária.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos

Num. 44577569 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha.
Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, vício grave capaz de comprometer a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97, acima tratado.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensar a necessidade de
abertura da conta ou o trânsito de todos os recursos por ela, arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente
registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação
exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal,
de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou
PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade,
senão vejamos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas

Num. 44577569 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE
09/12/2021)
A simples alegação da recorrente, no sentido de desconhecer a despesa apontada,
ou a imputação de que a emissão da nota fiscal teria se dado em razão de erro não
são capazes de afastar a irregularidade.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que as notas fiscais emitidas em
conformidade com a legislação tributária e não canceladas gozam de presunção
de veracidade e validade do negócio jurídico a que se referem:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE
COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DAS
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do
sistema da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material, não sendo suficiente a mera alegação do
candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da

Num. 44577569 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
nota fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação
tributária, o que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na
base de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)
Assim, conclui-se que não merece reforma a sentença que reconheceu as graves
irregularidades que macularam as contas prestadas pela recorrente,
desaprovando-as, bem como determinou o recolhimento do valor correspondente
à despesa omitida ao Tesouro Nacional, na medida em que se caracteriza como
recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
a
determinação
de
recolhimento de valores ao tesouro nacional.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44577569 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/06/2025 22:41:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062922413636000000043517986
Número do documento: 25062922413636000000043517986
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 09:25:19
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600393-
53.2024.6.16.0009
-
Campo
Largo
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DESA.
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIA SOLANGELA DA SILVA PINTO
VEREADOR,
MARIA
SOLANGELA
DA
SILVA
PINTO -
Advogadas
das
RECORRENTES:
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234
- RECORRIDO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025